Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737773-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FULL TEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA NOVACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FULL TEC ENGENHARIA LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0711725-45.2025.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, vinculado à COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248292607 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante, que objetivava suspender o procedimento licitatório e reverter decisão desfavorável quanto ao recurso administrativo, alegando ausência dos requisitos legais necessários para a liminar. A decisão fundamentou-se na análise dos argumentos e documentos apresentados, mantendo o entendimento de que não havia plausibilidade jurídica para concessão da medida. A liminar foi indeferida ao argumento de que não foram imediatamente preenchidos os requisitos legais para suspensão do procedimento licitatório, destacando, o d. Magistrado a quo, em seguida, a legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prova pré-constituída da ilegalidade alegada pela parte impetrante, mantendo assim a validade do ato questionado. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão combatida por ausência de fundamentação específica e individualizada, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil. Prossegue afirmando que a r. decisão ignorou argumentos e provas que demonstram ilegalidades na avaliação da proposta técnica do Consórcio TEATRO DF, liderado pela agravante. Salienta que a pontuação atribuída foi considerada injusta e desproporcional, desconsiderando atestados técnicos e certidões de acervo que comprovam experiência em obras complexas e bens tombados, e que tal conduta da Comissão de Licitação da NOVACAP representa afronta os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e julgamento objetivo, além de comprometer a lisura do certame e o interesse público. Assevera que a manutenção da r. decisão pode resultar na contratação indevida de consórcio menos qualificado, gerando prejuízos irreparáveis à agravante e à coletividade, o que justifica a concessão da tutela de urgência e a reforma da decisão agravada Ao final, a agravante postula, em tutela de urgência recursal, a suspensão do Procedimento Licitatório Presencial no 008/2024, bem como dos efeitos da decisão que indeferiu o recurso administrativo da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja confirmada a tutela ora postulada, ou seu deferimento pelo colegiado. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 75933827. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 75970182, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A parte agravada, em contrarrazões (ID 76910965), noticia a prolação de sentença no processo de origem e, quanto ao mérito, pugna pelo improvimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos de origem (0711725-45.2025.8.07.0018), constata-se que, de fato, houve prolação de sentença (ID 251441523), pela qual fora denegada a segurança vindicada no mandamus impetrado pela parte agravante. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 às 11:59:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora